Tribunal: TJDFT
Processo: 0739195-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉDICO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA E PESQUISA (CONEP). ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM PUBLICAÇÃO REALIZADA POR OUTRO MÉDICO. DOCUMENTO DISPONIBILIZADO EM PLATAFORMA DE ALCANCE INTERNACIONAL. ÓRGÃO DE DIFUSÃO ESPECIALIZADO EM OBRAS TÉCNICAS. DIFAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRÍTICAS ATINENTES AO DESEMPENHO PROFISSIONAL DO CARGO PÚBLICO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO À HONRA SUBJETIVA. PONDERAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVA AUSENTE. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A CRÍTICA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIO E COMINATÓRIO. REJEIÇÃO. IMPERATIVIDADE. RÉU. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS PELO AUTOR NA QUALIDADE DE AUTORIDADE PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA DUPLA GARANTIA. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO SOMENTE A TÍTULO DE REGRESSO, EM AÇÃO PROMOVIDA PELA PESSOA JURÍDICA À QUAL ESTÁ VINCULADO (STF, TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N° 940). LIDE RECONVENCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVIDADE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.